Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723848-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. A. E. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ESCOSTEGUY DA ROSA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlia de Ávila Escosteguy, representada por seu genitor Eduardo Escosteguy da Rosa, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 159487704 do processo n. 0716842-39.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Gol Linhas Aéreas S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 47942585), a agravante sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), dos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 141, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Afirma ser absoluta a presunção de sua hipossuficiência econômica, pois é menor de idade impúbere. Para fundamentar, apresenta julgados do e. TJDFT e do c. STJ. Esclarece que, em razão da vedação constante no art. 8o, caput, da Lei 9.099/95, não lhe é conferida a possibilidade de ajuizamento da ação em Juizado Especial Cível. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão que determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para lhe serem concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, verifica-se, no caso concreto, a aparente incapacidade econômica da agravante, que é menor impúbere (nascida em 11/11/2010), não exerce atividade remunerada e reside com seus genitores. Examinando-se a r. decisão agravada, observa-se que o r. Juízo de origem considerou a capacidade financeira do representante legal da autora como fundamento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, em razão da natureza pessoal do benefício[1], os respectivos pressupostos legais devem, em princípio, ser preenchidos pela própria parte que o requer, e não por terceiro, ainda que seja seu representante legal. Assim, constatada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de extinção do processo de origem se não forem pagas as custas e as despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, conclui-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que a agravante é absolutamente incapaz em razão da sua idade (art. 3o do CC), dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.